Tribunal: TJSP
Processo: 1007609-32.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
*DANO MORAL. BANCO DE DADOS. PREEXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS DESABONADORES. SÚMULA 385 DO STJ.
1. O autor é detentor de inúmeras outras restrições, e não logrou comprovar que todas elas eram irregulares. Com isso, plenamente válida a aplicação da Súmula 385 do STJ.
2. Tendo em vista que o fundamento para edição dessa Súmula era o de que "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir

Ementa:
*DANO MORAL. BANCO DE DADOS. PREEXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS DESABONADORES. SÚMULA 385 DO STJ.
1. O autor é detentor de inúmeras outras restrições, e não logrou comprovar que todas elas eram irregulares. Com isso, plenamente válida a aplicação da Súmula 385 do STJ.
2. Tendo em vista que o fundamento para edição dessa Súmula era o de que "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", sua aplicação seria absolutamente regular.
3. Recurso não provido.*